Tribunal: TJBA
Processo: 8054275-05.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8054275-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ZENIVALDO NOVAIS MEIRA

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PELA EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, ASSIM COMO PREJUDICIAIS DE MÉRITO DA DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. ARTS. 92, II E III E 110-D DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. RESOLUÇÃO COPE Nº 153/2014. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR (1º-TENENTE PM). AUSÊNCIA DE AFRONTA À RESPONSABILIDADE FISCAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MAJORAÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 125% INCIDENTE SOBRE O SOLDO DO SERVIDOR MILITAR DA RESERVA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:

1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, com o objetivo de compelir a Administração a implantar a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) nos proventos de inatividade do impetrante, no percentual de 125% do soldo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante, policial militar inativo, faz jus à majoração da CET, no percentual de 125%, em seus proventos de inatividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Impugnação à assistência judiciária gratuita
: O Estado da Bahia não apresentou elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência do impetrante, de modo a justificar a negativa do benefício da gratuidade.
NÃO ACOLHIDA.

4.
Preliminar de ausência de prova pré-constituída
: Os documentos que instruem a petição inicial se prestam à formação de prova pré-constituída, cujo exame serve para identificação do direito líquido e certo, o que torna suficiente para o processamento do feito.
Rejeição.

5.
Preliminar de ausência de interesse processual diante da existência de mandado de segurança coletivo nº 8036675-10.2020.8.05.0000
:
A existência de mandado de segurança coletivo com objeto idêntico não obsta o exercício do direito de ação individual, conforme expressamente previsto no art. 22, §1º, da Lei nº 12.016/2009.
Rejeição.

6.
Prejudiciais de mérito da decadência e da prescrição, mediante aplicação do Tema 1.017 do STJ:
Não há indeferimento inequívoco, com efeitos concretos, notadamente porque o ato de aposentadoria concede integralmente as verbas, ainda que em percentual diverso do pretendido. Trata-se, portanto, de relação de trato sucessivo, as teses de decadência e prescrição de fundo de direito não procedem, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ.
Rejeição.

7.
Mérito:
A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) possui natureza genérica, conforme reconhecido por este Tribunal, sendo devida a todos os policiais militares da ativa, nos percentuais definidos pela Resolução COPE nº 153/2014.

8. O art. 110-D da Lei nº 7.990/2001 autoriza a incorporação da CET aos proventos, desde que percebida por 5 anos consecutivos ou 10 interpolados, sendo o cálculo realizado com base na média percentual dos 12 meses anteriores à inatividade.

9. O art. 92, III do mesmo diploma legal assegura ao militar o direito à percepção da remuneração integral do posto hierarquicamente superior quando a transferência ocorrer após trinta anos ou mais de serviço.

10.
Reconhecido o caráter generalizado da CET e preenchidos os requisitos legais, é legítima sua majoração no percentual de 125% dos proventos do impetrante.

11. A tese de afronta ao art. 169, §1º, I e II da Constituição Federal, bem como à Lei de Responsabilidade Fiscal, não possui o condão de afastar o cumprimento de decisão judicial que reconhece direito subjetivo de servidor público, alicerçado em legislação estadual.

IV. DISPOSITIVO:

12. Preliminares de ausência de prova pré-constituída, de ausência de interesse de agir pela existência de mandado de segurança coletivo, bem como prejudicial de mérito da decadência rejeitadas.

Mérito: Concessão da segurança para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante à implantação da GCET no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento) em seus proventos, a partir da impetração, com atualização monetária e juros, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8
054275-05.2024.8.05.0000
, em que figura como impetrante
ZENIVALDO NOVAIS MEIRA

e, na condição de autoridades impetradas o
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
E OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER a impugnação à assistência judiciária gratuita
,
REJEITAR as preliminares de ausência de prova pré-constituida, de ausência de interesse de agir pela existência de mandado de segurança coletivo, bem como as prejudiciais de mérito da decadência e prescrição
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA